Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-84.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL – PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PANDEMIA DE COVID-19 – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – MORA DA RÉ CONFIGURADA DESDE A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MATERIAL – REPARAÇÃO DEVIDA, FIXADA NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – A AUTORA NÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL – PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PANDEMIA DE COVID-19 – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – MORA DA RÉ CONFIGURADA DESDE A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MATERIAL – REPARAÇÃO DEVIDA, FIXADA NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – A AUTORA NÃO FEZ USO DO IMÓVEL, POIS NÃO FOI FINALIZADA A OBRA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.